Tribunal: TJMT
Processo: 1011585-54.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011585-54.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Quadrilha ou Bando, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 032.746.141-14 (PACIENTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 017.706.901-58 (IMPETRANTE), MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 017.706.901-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELISABETE MACEDO BRAGA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MANUEL MESSIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), DAVI MARCELO FELIX - CPF: 001.045.801-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JANDO DOS SANTOS MORAES JUNIOR - CPF: 048.312.951-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN WENDER PEIXOTO DOS SANTOS - CPF: 039.150.541-60 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE ASSUNÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), STEVEN ADAMS DOS SANTOS EUGÊNIO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA - CPF: 017.706.901-58 (ADVOGADO), MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA - CPF: 032.746.141-14 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR
DESCUMPRIMENTO DE
CAUTELARES DIVERSAS – POSSIBILIDADE - ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL - SÚMULA 64 DO STJ - NÃO CONFIGURADO O EXCESSO DE PRAZO - HABEAS CORPUS DENEGADO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – COM RECOMENDAÇÃO.

A prisão preventiva está fundamentada no descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, conforme o disposto no art. 312,
§ 1º
,
do Código de processo Penal.

Nos moldes da Súmula 64/STJ, não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. Na hipótese, é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente,
pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da desídia em apresentar as alegações finais, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a prolação da sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1011585-54.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA, em favor de
MARLON HENRIQUE DA SILVA SOUZA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ-MT.

Relata que o Paciente fora denunciado pela prática dos crimes tipificados no art. 180, caput, art. 288, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003, na forma 69 do Código Penal.

Narra que o Paciente foi preso em flagrante delito em 29 de novembro de 2016, ficando por 5 (cinco) meses preso na Penitenciária Central do Estado, sendo que no dia 03/05/2017, em audiência de instrução foi colocado em liberdade com aplicação de medidas cautelares, sendo uma delas o uso de tornozeleira.

Ressalta que em 07 de junho de 2019, o juízo da 3ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos nº: 34473 -44.2016.811.0042, decidiu pela prisão preventiva do Paciente, após informação da Central de Monitoramento Eletrônico de ausência de comunicação da tornozeleira, cujo mandado foi
cumprido em 12/10/2019.

Aduz que todos os corréus que foram denunciados no processo encontram-se em liberdade, inclusive, o réu Luiz Antônio, na mesma situação processual já fora revogado sua prisão.

Outrossim, assevera ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que em eventual condenação o início do cumprimento da reprimenda se dará em modo menos rigoroso que o atual em que o paciente se encontra recolhido, além do excesso de prazo para o fim da instrução.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 50125956 ).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50329969.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 51139966.

Em seguida, solicitei
informações complementares
, ocasião que o Magistrado esclareceu que até o momento não foram apresentadas as alegações por parte das defesas técnicas dos demais corréus, inclusive do paciente, consoante id. N. 56017997.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se à ilegalidade da prisão preventiva, por excesso de prazo na duração da custódia cautelar, bem como por violação ao princípio da proporcionalidade.

Contudo, não visualizo ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida, isso porque, o Magistrado singular ao lhe impor a segregação cautelar, justificou a necessidade, consubstanciado em face do
descumprimento de medidas cautelares alternativas diversas da prisão,
demonstrando
total desapreço pelos comandos legais,
consignando que:

“ (...)

Os elementos de prova coligidos nos autos demonstram à existência do crime e de forma suficiente os indícios de sua autoria.

Noutro giro, verifico que os denunciados descumpriram as medidas cautelares a eles impostas, dado que, conforme comunicou a Central de Monitoramento as tornozeleiras eletrônicas por eles utilizadas estão sem comunicação.

Desta maneira, indiscutivelmente, a liberdade dos réus é periclitante a ordem pública e a instrução criminal.”

Além do mais, consignou nas informações, in verbis:

“ (...) Acontece que, no caso do correu acima citado, o impetrante só esqueceu de mencionar um pequeno detalhe, qual seja, que o correu foi detido quando compareceu em cartório, agora se sabia da existência ou não do mandado de prisão a época, essa informação não consta dos autos.
Por sua vez, o paciente, desde maio de 2017 até o cumprimento de sua prisão (12.10.2019 ), jamais compareceu à qualquer ato do processo, tanto é que não foi interrogado, correndo o processo a sua revelia, portanto, também essa outra informação trazida pelo impetrante, qual não corresponde com a realidade, quando assevera que compareceu a todos os atos do processo.
Outrossim, nesse período de sua ausência nos autos, para não dizer “foragido”, cometeu um crime de trânsito, cuja ação penal encontra tramitando perante a 10 ( Vara Criminal ), detalhe, nesse feito encontram tentando localizá-lo, logo, pelo visto, o paciente não tem muito compromisso e/ou responsabilidade em honrar com os pactos/ajustes assumidos com a Justiça, cuja processo qual responde perante a citada unidade judiciária ( 10ª Vara Criminal ), trata do feito n.º 21840-30.2018.811.0042 – Id. 530056. Como não bastasse, nesse período ainda que permaneceu sem dar satisfação à Justiça, qual seja, da data de 05.05.2017 até sua prisão em 12.10.2019, ainda, constou 02 ( Dois ) outros delitos, bem verdade, de menor potencial ofensivo, dentre estes, um outro delito de trânsito e posse de entorpecente, a saber: TCO n.ºs 5826-71.2019.811.0062- Id. 139891 e 5819- 79.2019.811.0062 – Id. 139884, respectivamente.”

Assim, o
juízo a quo, justificou a imposição da segregação preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, em face do descumprimento de medidas cautelares que foram impostas ao Paciente, para que pudesse responder ao processo em liberdade.

Diante da imotivada quebra das medidas cautelares – desativação da tornozeleira eletrônica -, bem como jamais compareceu a qualquer ato do processo, se mostra adequado e suficiente a decretação da prisão preventiva, diante da falta de comprometimento com o Juízo singular, ao deixar de cumprir a benesse que lhe foi concedida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no mesmo sentido da decisão impugnada. A propósito:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. REVOGAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. A prisão preventiva está fundamentada no descumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, conforme o disposto no art. 312, parágrafo único, do Código de processo Penal. Precedentes.

2. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar.

3. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 468.376/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 17/06/2019)”

Por outro lado, à alegação de tratar-se de cumprimento antecipado de pena mais gravosa em relação a que poderá vir a ser cominada ao paciente, colaciono trecho de doutrina, acerca do tema, manifesta-se Renato Brasileiro de Lima, em sua obra “Manual de processo penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020”, pg. 952, nos seguintes termos:

“(...)

Por mais que se deva respeitar a homogeneidade das medidas cautelares
, não se pode negar ao juiz a possibilidade de decretar a prisão preventiva no caso de descumprimento das cautela­res diversas da prisão, ainda que ausente qualquer hipótese do art. 313 do CPP, sob pena de se negar qualquer coercibilidade a tais medidas. Realmente, se dissermos que, na hipótese de não preenchimento do art. 313 do CPP, jamais será possível a decretação da prisão preventiva diante do descumprimento das cautelares diversas da prisão, o art. 319 do CPP tornar-se-á letra morta em relação a tais delitos.
Afinal, se o acusado sabe, antecipadamente, que a inobservância das cautelares jamais poderá dar ensejo à conversão em preventiva, isso implica em retirar qualquer força coercitiva das medidas cautelares recém criadas pela Lei nº 12.403/11. De nada terá adian­tado, assim, a criação de um amplo e variado leque de medidas cautelares diversas da prisão se, uma vez aplicadas e descumpridas, nada puder ser feito para neutralizar as situações de perigo do art. 282, I, do CPP.

Portanto, tendo em conta que a própria eficácia das medidas cautelares diversas da prisão está condicionada, essencialmente, ao seu caráter coercitivo, de onde se extrai a importância da possibilidade de decretação da preventiva como ameaça constante que deve pairar sobre o acusado para a eventualidade de descumprimento injustificado das medidas do art. 319 do CPP, concluímos que, na hipótese do art. 282, § 4º, c/c art. 312, §1º, a preventiva pode ser decretada independentemente da observância do art. 313 do CPP. (...)”.

Não há qualquer ilegalidade, portanto, a prisão preventiva mostrando-se necessária e adequada na hipótese concreta, de modo que merece ser mantida.

No tocante ao excesso de prazo, em consulta ao sistema primus, constata-se que a instrução criminal foi encerrada
em 28/11/2019,
o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ
, in verbis:

“

Vistos.

Encerrada a instrução, converto os debates orais em apresentação de memoriais escritos, oportunidade em que deverá ser aberta vista dos autos às partes para apresentação da referida peça processual,
quando após deverá o feito retornar concluso para sentença.

Por fim, HOMOLOGO para que produza e surta seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência da testemunha supracitada. (...)

Além do mais, ao prestar as informações complementares, em 04 de setembro de 2020, esclareceu que até aquele momento não haviam
apresentadas as alegações por parte das defesas técnicas dos demais corréus, inclusive o paciente
.

Assim, entendo que é inviável acolher a pretensão de relaxamento da prisão do paciente, pois a defesa tem colaborado para o alongamento da fase processual em decorrência da desídia em apresentar as alegações finais, o que justifica, por ora, a dilação dos prazos para a prolação da sentença.

Esse, aliás, o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 64 - Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa. (Súmula 64, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/1992, DJ 09/12/1992 p. 23482)”

Contudo, embora não se possa cogitar desídia judicial, importante recomendar ao juízo singular providência no andamento do feito, uma vez que consoante sistema primus, desde janeiro de 2020, não houve evolução do curso processual
, pois aguarda apresentação dos memorias escritos pelos réus, entrave que impede a conclusão do feito.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020